Tribunal: TJMT
Processo: 1013891-54.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013891-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARIO HENRIQUE RODRIGUES BASSI - CPF: 015.891.599-26 (ADVOGADO), DELSA MELANIA UGHINI COZER - CPF: 772.324.709-59 (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - COTRIGUAÇU (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESMATAMENTO DE

VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL.

TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão de primeira instância que, nos autos de ação civil pública, deferiu a tutela de urgência determinando que
a
Requerida, ora Agravante, se abstenha de explorar economicamente áreas desmatadas sem autorização ambiental, além de impor a obrigação de recuperação das áreas degradadas
, em ra
z
ão

de autuação
rea
li
z
ada
pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, que identificou
desmatamento
ilegal
de vegetação nativa (370,6666
ha
).

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em: (i) saber se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência, com base em alegações de desmatamento ilegal; (
ii
) exame da preliminar de ilegitimidade passiva; e (
iii
) análise da ausência de comprovação de dano ambiental.

III. Razões de decidir

3.
A decisão recorrida está fundamentada na presença dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo o fumus boni iuris evidenciado pela presunção de legitimidade dos atos administrativos
e d
a
autuação realizada com base na legislação ambiental vigente
,

e o periculum in mora pela potencialidade de danos ambientais irreversíveis.

4. Alegação de ilegitimidade passiva afastada, com base na Súmula 623 do STJ e na ausência de provas robustas que desconstituam a titularidade da Autuada à época dos fatos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A prática de desmatamento ilegal sem autorização do órgão ambiental configura infração ambiental, sendo adequada a imposição de medidas liminares de recuperação da área degradada. 2.
A responsabilidade ambiental é propter rem, podendo ser imputada ao proprietário ou possuidor, atual ou anterior, à escolha do credor
”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, §3º; CPC,
arts
. 300 e 301; Lei nº 6.938/81, art. 4º, VII, e art. 14, §1º; Lei nº 7.347/85,
arts
. 1º, I, e 12; Lei nº 4.717/65, art. 1º, §1º; Lei nº 8.429/92,
arts
. 5º e 7º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 623; TJMT, N.U 1001622-51.2022.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, 2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Delsa

Melania

Ughini
Cozer
contra decisão proferida pela Juízo da Vara Única de Cotriguaçu, que, nos autos da ação civil pública nº 1000532-65.2023.8.11.0099, deferiu a tutela de urgência pleiteada, nos seguintes termos:

“[...] III CONCLUSÃO

Ante o exposto, visando a assegurar o resultado útil da tutela jurisdicional e a especial proteção da Floresta Amazônica, presentes os requisitos dos
arts
. 300 e 301, ambos do CPC, com fundamento no art. 225, §3º, da CRFB/88, art. 4º, VII, e art. 14, §1º, da Lei 6.938/81, art. 1º, I, e art. 12 da Lei 7.347/85, art. 1º, §1º, da Lei 4.717/65 e art. 5º e art. 7º da Lei 8.429/92, DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por conseguinte:

1) DETERMINO à parte requerida que se abstenha de explorar economicamente as áreas desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n. 262/2019;

2) DETERMINO à parte requerida que se abstenha de realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

3) DETERMINO à parte requerida que se abstenha de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;

4) DETERMINO à parte requerida que
espacialize
e recupere a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos
arts
. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018, conforme se trate de formações florestais,
savânicas
ou campestres;

5) DETERMINO à parte requerida que registre o respectivo Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental;

6) DETERMINO a suspensão da participação do requerido em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público

FIXO o prazo de 120 DIAS para o cumprimento total das obrigações impostas nos itens "4" e "5", devendo apresentar, no mesmo prazo, os respectivos protocolos emitidos pelos órgãos ambientais competentes ou, apresentar justificativa plausível no caso de impossibilidade.

Decorrido o prazo acima sem qualquer notícia do cumprimento das obrigações, INCIDIRÁ MULTA DIÁRIA no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com possibilidade de majoração em periodicidade quinzenal caso o valor da astreinte se mostre insuficiente como medida coercitiva, nos termos do art. 536, §1º, c/c art. 537, ambos do Código de Processo Civil”
.

Preliminarmente, sustenta
ser parte ilegítima para integrar o polo passivo da demanda, considerando que,
“
em 2003, celebrou contrato de compromisso de venda e compra de imóvel com terceiro, Sr. José Braulio Junqueira de Andrade Neto, que estaria exercendo a posse desde então. Contudo, ante a inadimplência do comprador, a agravante lhe move ação judicial pleiteando resolução contratual cumulada com reintegração de posse e indenização por perdas e danos, processo nº 1002459- 02.2020.8.11.0025, em trâmite pela 2ª Vara da Comarca de Juína/MT
”
.

Alega que inexiste nexo de causalidade entre atividade desenvolvida pela agravante e o dano
ambiental alegado
, e que a r. decisão deferiu a tutela provisória sem oitiva da parte contrária, impondo-lhe obrigação impossível e lhe expondo a grave dano.

Nesses termos, pug
n
ou
pel
o deferimento
d
a tutela recursal.
No
mérito, pugna pelo provimento do recurso,
para que seja reformada a decisão
agravada,
nos termos alinhavados em suas razões.

Indeferido o pedido
de
antecipação dos efeitos da tutela recursal
(Id. 213274187).

Embora intimado, o Agravado deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo anexa em Id. 226192659.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou p
elo
des
provimento do recurso manejado
(Id.
238417659
)
.

Guia de recolhimento de custas
em Id.
215705694
.

É o relatório.

Des
embargador

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Conforme relatado,
trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Delsa Melania Ughini Cozer
contra decisão proferida pela Juízo da Vara Única de Cotriguaçu, que, nos autos da ação civil pública nº 1000532-65.2023.8.11.0099, deferiu a tutela de urgência
pleiteada
,
nos seguintes termos:

“[...] III CONCLUSÃO

Ante o exposto, visando a assegurar o resultado útil da tutela jurisdicional e a especial proteção da Floresta Amazônica, presentes os requisitos dos
arts
. 300 e 301, ambos do CPC, com fundamento no art. 225, §3º, da CRFB/88, art. 4º, VII, e art. 14, §1º, da Lei 6.938/81, art. 1º, I, e art. 12 da Lei 7.347/85, art. 1º, §1º, da Lei 4.717/65 e art. 5º e art. 7º da Lei 8.429/92, DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por conseguinte:

1) DETERMINO à parte requerida que se abstenha de explorar economicamente as áreas desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n. 262/2019;

2) DETERMINO à parte requerida que se abstenha de realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

3) DETERMINO à parte requerida que se abstenha de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;

4) DETERMINO à parte requerida que
espacialize
e recupere a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos
arts
. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018, conforme se trate de formações florestais,
savânicas
ou campestres;

5) DETERMINO à parte requerida que registre o respectivo Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental;

6) DETERMINO a suspensão da participação do requerido em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público

FIXO o prazo de 120 DIAS para o cumprimento total das obrigações impostas nos itens "4" e "5", devendo apresentar, no mesmo prazo, os respectivos protocolos emitidos pelos órgãos ambientais competentes ou, apresentar justificativa plausível no caso de impossibilidade.

Decorrido o prazo acima sem qualquer notícia do cumprimento das obrigações, INCIDIRÁ MULTA DIÁRIA no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com possibilidade de majoração em periodicidade quinzenal caso o valor da astreinte se mostre insuficiente como medida coercitiva, nos termos do art. 536, §1º, c/c art. 537, ambos do Código de Processo Civil
”.

Passo, de antemão, à análise da preliminar arguida.

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Depreende-se da ação civil pública de origem que, segundo o Inquérito Civil (002030-096/2022), foram constatadas degradações ambientais consistentes no desmatamento a corte raso de 370,66 hectares no ano de 2019, 2020, 2021 e 2022 no imóvel rural F
azenda Pau D’ Alho
I, localizado em zona rural do Município de Cotriguaçu
- de propriedade do Autuado.

Referido Inquérito Civil foi instaurado em razão do recebimento do Auto de Infração nº 220432363, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, noticiando a ocorrência de desmatamento ilegal, a corte raso em 370,66 hectares praticada no ano de 2019, 2020, 2021 e 2022, área de vegetação nativa (área de especial conservação), sem autorização legal emitida pela SEMA-MT. A área desmatada ilegalmente foi objeto de embargo/interdição nº 220441794 lavrado em 12/08/2022.

Pois bem. Preliminarmente, sustenta o Agravante a sua ilegitimidade passiva, alegando que, “
em 2003, celebrou contrato de compromisso de venda e compra de imóvel com terceiro, Sr. José Braulio Junqueira de Andrade Neto, que estaria exercendo a posse desde então
”.

Pontua que não há a demonstração de autoria, restringindo-se o órgão ambiental à mera alegação de sua existência e imputando
-lhe
o ilícito ambiental.

Não obstante,
a Agravante
não apresentou qualquer

documento comprobatório
(que confirme a transferência de titularidades)

apto
a
combater as evidências acostadas pelo ente ministerial
. Depreende-se que as informações contidas na peça exordial deste recurso não são capazes de comprovar que o
suposto
terceiro interessado, Sr. José Braulio Junqueira de Andrade Neto, estaria exercendo a posse da propriedade ou mesmo provocado as infrações ambientais em cheque, mesmo porque toda a documentação de autuação pelo órgão ambiental competente repousa sob o nome da Agravante.

Não consta informação quanto
eventual
averbação da matrícula do imóvel junto ao Cartório responsáve
l,
tampouco cópia do contrato celebrado entre as partes
, que, insta frisar, é designado como “
contrato de compromisso
de venda e compra de imóvel”, o que
infere mais nebulosidade sobre a questão de titularidade da área
em sede de cognição sumária.

Nesse enfoque, destaco a Súmula 623 do STJ, que preceitua que
“As obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou anteriores, à escolha do credor”.

Assim, ante ao exposto e certo de que as alegações do Agravante quanto à sua ilegitimidade não foram capazes de desconstituir, cabalmente, os documentos técnicos que atestam a titularidade do imóvel,
rejeito
a preliminar arguida.

DO MÉRITO

Em suas razões de mérito, o Agravante alega que os elementos probatórios não são suficientes para justificar a concessão da tutela de urgência pelo Juízo
a quo.
Alega que inexiste nexo de causalidade entre atividade desenvolvida pela agravante e o dano ambiental alegado, e que a r. decisão deferiu a tutela provisória sem oitiva da parte contrária, impondo-lhe obrigação impossível e lhe expondo a grave dano.

Observando a natureza da controvérsia, depreende-se que as informações contidas na peça exordial deste recurso não são capazes de desconstituir os documentos fiscalizatórios emitidos pelo órgão ambiental competente em seu exercício de poder de polícia
, de forma que passo a pontuar.

Conforme relatado, o Auto de Infração (nº
220432363
), lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT,

descreveu a ocorrência de desmate a corte raso de 370,6666

ha de vegetação nativa em área objeto especial de preservação,

com base no art.
7
0 da Lei de Crimes Ambientais, c/c ao
art. 50 do Decreto Federal nº 6.514/2008, cujo teor transcrevo:

“Lei de Crimes Ambientais

Art. 50. Destruir ou danificar florestas nativas ou plantadas ou vegetação fixadora de dunas, protetora de mangues, objeto de especial preservação:

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.

[...]

Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.

[...]

Decreto Federal nº 6.514/2008

Art. 50. Destruir ou danificar florestas ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de espécies nativas plantadas, objeto de especial preservação, sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente:

Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por hectare ou fração”.

Nesse sentido, o relatório técnico nº
1170
/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/202
2
(Id.
116595807
, pág.
10-49
)
constatou que
:

“
O
presente au
to de infração e termo de embargo versam sobre autuação por desmatamento a corte raso, detectado através de monitoramento contínuo com imagens de satélite da plataforma Planet
e com uso de dados de sistemas de detecção e geração de alertas na cobertura da vegetação nativa, Planet/ SCCON e DETER/INPE.

Durante a análise das imagens de satélite disponíveis para o CAR- MT nº 51033796BF05
F9E6854492F95279D9B741BC850
, imóvel rural denominado “Fazenda Pau D’Alho I”, de propriedade da
Sra

Delsa

Melania

Ughini
Cozer, constatou-se desmatamento ilegal a corte raso em 370,6666 ha pas
sí
veis de autuação, realizado
entre

janeiro de 2019 e julho de 2022
.

[...]

O dano ambiental constatado se encontra devidamente especificado no auto de infração nº

220432363, termo de embargo nº 22044174 e notificação nº 220421
924.

Informa-se ainda
que
o dano ambiental constatado está localizado no Bioma Amazônia, em área de formação vegetal do tipo floresta
”
[
g.n
].

Assim, entendo por preenchidos os requisitos do art. 12 da Lei Federal nº 7.347/1985 quando do deferimento das providências liminares, pois presentes as condições do
fumus
bonis
iuris
e
periculum in mora
do art. 300 do CPC. A probabilidade de direito está fundada na presunção relativa de legitimidade, veracidade e legalidade do ato administrativo, vide autuação realizada pela Administração Pública com fundamento na legislação ambiental competente. O per
igo de dano ou risco ao resultado útil do processo repousa nas eventuais atividades desenvolvidas pelo Agravante, que são de potencial propagação de dano ambiental.

É o entendimento desta Câmara de Direito Público e Coletivo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRETENDIDA SUSPENSÃO DA LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE 1º GRAU – DESMATAMENTO ILEGAL SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – INFRAÇÃO AMBIENTAL – EMBARGO JUDICIAL DA ÁREA DEGRADADA E IMPLANTAÇÃO E/OU EXECUÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – POSSIBILIDADE DE DANOS IRREVERSÍVEIS À COLETIVIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 – N
a ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente, inclusive impondo multa diária ao réu, independentemente de pedido, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o seu cumprimento.
2 –
A prática de atividades sem a observância das condições impostas na licença do órgão ambiental configura infração de natureza objetiva, não dependendo da demonstração de qualquer dano ou prejuízo ao meio ambiente: para que se configure a infração basta que tenham se iniciado atividades potencial ou efetivamente poluidoras sem a autorização prévia do órgão ambiental competente. 3 – O simples registro de inscrição do imóvel rural no CAR não garante que o proprietário não possa ser autuado por infração ambiental. 4 – Diante da existência de provas contundentes da ação degradadora da Agravante (fumus boni juris) e da possibilidade de danos irreversíveis a toda coletividade (periculum in mora), acertada a decisão que concedeu a tutela antecipada no caso concreto
(N.U 1001622-51.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2022,
Publicado
no DJE 30/09/2022) [
g.n
].

Não há de se falar na “não comprovação do dano ambiental”, dado que a inicial da ação civil pública foi instruída, entre outros, com: a) demonstrativo de alteração de cobertura florestal, resultado de trabalho técnico dotado de fé pública, a evidenciar a existência de desmatamento, entre outros; b) documento igualmente dotado de fé pública explicando a metodologia de análise dos bancos de dados para identificação da área e dos r
esponsáveis.

Tratando-se de ação que visa responsabilização por dano ambiental, poderá o Agravante impugnar a prova produzida pelo Ministério Público, não se justificando a desconstituição, liminarmente, de tais documentos
, na ausência de qualquer comprovação idônea das alegações do Agravante ao presente momento.

O ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, pode-se autorizar o afastamento da justificativa do interesse público à sua desconstituição, o
que não se verifica de pronto no caso concreto, ao menos,
ao momento de instrução em que se encontra o processo de origem.

Vale transpor a manifestação da
Procuradoria Geral de Justiça
, em parecer acostado
(Id.
238417659
)
:

“
Inicialmente, consigna-se que os documentos expedidos pelos agentes ambientais gozam de fé pública e presunção de veracidade, o que reforça a plausibilidade do direito tutelado e o periculum in mora ao meio ambiente.

No caso, a agravante não apresentou documento idôneo para afastar a autuação da SEMA, de modo a elidir o possível dano ambiental. N
o que se refere à alegação de que a área fora vendida, não desconstitui a legalidade da ação tampouco enseja a ilegitimidade da parte, haja vista a que a responsabilidade ambiental é solidária e
propter
rem; ademais, a existência de contrato de promessa de compra e venda não transmite a propriedade, até que seja efetivada a transferência de titularidade, via escritura pública de compra e venda, devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis

Por efeito, dada a natureza
propter
rem das obrigações ambientais, afigura-se possível exigir, “à escolha do credor, do proprietário ou possuidor atual, de qualquer dos anteriores, ou de ambos, ficando isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que para ele não tenha concorrido, direta ou indiretamente” (STJ,
AgInt
no REsp n. 1.791.559/CE, - Relator: Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma – 18.3.2024). Outrossim, na Ação Civil Pública já fora requerido pela Promotoria de Justiça a inclusão no polo passivo da demanda do possuidor direto José Braulio Junqueira de Andrade Neto e outro (ID 159912882). Nesse quadro, ao menos nesta fase processual [não exauriente], afigura-se impertinente elidir a responsabilidade da agravante, a efetiva proprietária da área objeto da infração ambiental, devendo-se aguardar a regular instrução probatória. Ante o exposto, o parecer é pelo desprovimento do recurso
”.

Certifico, por fim, a suscitação e limitação argumentativa do presente aos fatos e matérias de direito discutidos no teor da decisão recorrida, utilizados pelo Juízo para a prolação de seu entendimento, dado que a deliberação quanto
a
quaisquer fundamentos que não foram apreciados em origem
pela r. decisão
(produção de prova
,
depoimento pessoal, confissão, exibição de documento ou coisa, documental, testemunhal, pericial e inspeção judicial)
configuraria verdadeira supressão de instância.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso de a
gravo de instrumento
interposto,
para manter
incólume
a decisão recorrida

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024